Tribunal: TJMT
Processo: 1003799-44.2020.8.11.0004
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003799-44.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[RODRIGO MALAGUTE GOMES - CPF: 017.561.951-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
–
CRIME DE FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4°, INCISO
I E
IV, DO CP) – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE –

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PLEITO DE AFASTAMENTO
DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – PRESCINDIBILIDADE DE
LAUDO
PERICIAL –
TEMA 1107
/STJ

– AFETAÇÂO DA MA
T
ÉRIA SEM DETERMINAÇ
Ã
O DE SUSPENSÃO DO TRÂMITE PROCESSUAL DE PROCESSOS PENDENTES
–
ARESTOS DO TJMT – RECONHECIMENTO
DA QUALIFICADORA
EM QUESTÃO,
COM
BASE
EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – POSSIBILIDADE
–

RECURSO
DES
PROVIDO
.

1.
É dispensável
a realização de perícia técnica
p
ara o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo
(artigo.
155,

§ 4º,
inciso I, do CP)
,
desde que o
vestígio da destruição ou do rompimento de obstáculo
seja
de óbvia percepção
,

pode
ndo
ser
comprovad
o
por meio
de documentos e
/ou
depoimen
tos prestados pelas testemunhas.

2
.
Recurso
defensivo
des
p
rovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DE
S. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso
d
e Apelação
interposto
p
or

RODRIGO MALAGUTE GOMES

contra sentença prolatada pelo
Juízo da
2
ª Vara
Criminal da Comarca de
Barra do Garças

(MT), que
julgou
parcialmente
procedente
o pedido d
a exordial acusatória,
condenando
-o

pela prática do crime previsto no
artigo
155, § 4º, inciso I, do CP
,

à pena de
02 (dois) anos de reclusão

e 10

(dez
) dias-multa
,
a ser cumprida em regime inicial
aberto
,

sendo esta
substituída
por 02
(duas)
restritiva
s
de direitos
, conforme se vê

na decisão lançada no Id.
230207424
.

Em suas razões recursais
a defesa pleiteia

o
afastamento
d
a qualificadora do rompimento de obstáculo
, tendo em vista a
ausência de laudo pericial
, sustentando
que
não há
nos autos
qualquer
justificativa para que não fosse providenciada a aludida prova técnica, o que contraria os artigos 158 e 167, do CP
, especialmente em razão do relatório fotográfico
acostado nos autos se revelar inconclusivo

(Id.
230207429
)
.

Em contrarrazões,
o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento
do recurso

defensivo

(
Id
.
230207431
).

O

parecer da

Procu
radoria-Geral de Justiça é pelo

despro
vimento do apelo

(Id.
231700188
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu.

Conforme consignado no relatório, trata-se de recurso
defensivo

almejando
a reforma da sentença prolatada para

afastar a
qualificadora do rompimento de obstáculo, ante
à
inexistência de laudo pericial.

Consta
da inicial acusatória:

“(...)

Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 04 de junho de 2020, por volta das 18:30hs, em u
ma construção situada no Bairro
Jardim Toledo, neste Município de Barra do Garças/MT, o denunciado, agindo em concurso, união de propósitos e de esforços com terceiro, subtraiu para si, mediante rompimento de obstáculo e objetivando assenhoreamento definitivo, 01 (uma) betoneira 400L Rent Kit
Seg
Mon 200V C/PR, cor amarela, avaliada em R$ 3.333,22 (três mil, trezentos e trinta e três reais e vinte e dois centavos), conforme o Auto de Avaliação Indireta à fl. 74-IP,
pertencente à vítima Jorge Eduardo dos Santos. Empós, a res furtiva foi apreendida e entregue a quem de direito, consoante o Termo de Exibição e Apreensão à fl. 12
e Termo de Entrega à fl. 34-IP.
Segundo apurado, na data em questão, o denunciado, já premeditando o crime e no afã de apoderar-se daquele bem, contratou o serviço de

um frentista (Sr. João Ferreira dos Santos), o qua
l, por sua vez, pediu para
que
seu

filho (o adolescente João Filho Silva dos Santos) realiza
sse o frete.
Tudo combinado, o denunciado RODRIGO encontrou com seu comparsa, momento que ambos compareceram à construção da vítima, situada no Bairro Jardim Toledo, nesta cidade, na companhia do adolescente, sendo que, nesta oportunidade,
RODRIGO utilizou uma ferramenta para romper o cadeado que prendia a betoneira em um poste, quebrando-o (Termo de Exibição e Apreensão à fl. 32-IP), e praticou a subtração.

Na sequência, o denunciado e seu comparsa transportaram a res em um automóvel (modelo F4000, cor azul, com carroceria de madeira) conduzido pelo adolescente,
cujo fato foi presenciado pelo vizinho do ofendido (Sr. Armando Bazzo Machado)
.
Com efeito, a prática criminosa restou descoberta, eis que, após elucidar o proprietário daquele veículo automotor, a vítima teve conhecimento que o denunciado havia alugado a betoneira subtraída para terceiro (Sr.
Edecleibe
Vieira da Silva) resid
ente na cidade de Aragarças/GO.
Por conseguinte, a equipe da Polícia Militar daquela urbe foi acionada e, após diligências, logrou-se em efetuar a apreensão da res, que estava na residência do Sr.
Edecleibe
(situada na Rua Irineu Pereira Garcia,
qd
. 11,
lt
. 02, Setor Bela Vista, em Aragarças/GO), cujo bem foi posteriormente reconhecido pela vítima (Termo de Reconhecimento de
Objeto à fl. 33-IP).
O denunciado,
ao ser interrogado, exerceu o direito constitucional de perman
ecer em silêncio (fls. 53/55-IP
)”
(grifos meus)
(Id.
230207380
).

Por esses fatos
Rodrigo
Malagute
Gomes
foi denunciado
pela prática
do
crime

descrito
no
artigo
155, §

4º, I e IV, do Código Penal
,

tendo sido
,

a
o término da regular instrução criminal
,

condenado

parcialmente
nos termos da denúncia
, somente nas penas do
artigo 155
, § 4º
, inciso I
do Código Penal
, à pena de

02 (dois) anos
de reclusão e 10
(
dez
) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto
,
sendo esta substituída
por 02
(duas)

penas
restritiva
s
de direitos
.

Após detida análise dos autos, tenho que
o
recurso
interposto pel
a defesa do apelante

não
comporta

provimento
.

A materialidade do crime imputado aos apelantes está comprovada pelo termo de exibição e a
preensão (Id.
230207376 - p. 14
), registro de atendimento integrado n
.

15188591 (I
d.
230207376 - p. 18-30
), termo de exibição
e apreensão (I
d.
230207376 - p. 34
), termo de reconhecimen
to de objeto (I
d.
230207376 - p. 35
), termo de reconhecimento fotográfi
co de pessoa (I
d.
230207376 - p. 50
), auto de avalia
ção indireta (I
d.
230207376 - p. 76
), relatório n
.
332/2020
(I
d.
230207376 - p. 83-87).

Do mesmo modo, a autoria restou comprovada pelos dep
oimentos colacionados nos autos
, razão pela qual não são objeto de insurgência do presen
t
e recurso.

Passo então a analisar a pretensão recursal, qual seja, o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo.

De acordo com as alegações da defesa, imperioso o decote da qualificadora do rompimento de obstáculo sob o argumento de que a acusação não se desincumbiu do ônus de produzir prova pericial, que constituiria lastro válido e suficiente para o operado reconhecimento judicial dessa circunstância, tendo em vista que a prova da materialidade, como é cediço, quando deixam vestígios, se faz por meio de exame pericial, conforme exigência expressa do art. 158
,
do CPP.

No entanto, não merece acolhida a pretensão, uma vez que ficou evidente que a conduta do agente se enquadra na qualificadora em comento.

O rompimento consiste em abrir brecha, arrombar, deslocar, serrar, perfurar, forçar o obstáculo, visando tornar mais fácil a prática do crime.

Quando
a

materialidade do delito possa
ser verificada por meio de outras formas de prova
,
o laudo pericial não
pode ser tido como
medida essencial para
fins de
comprova
ção d
o rompimento de obstáculo.

No caso em questão,
entendo que
ficou
demonstrad
a
a qualificadora do rompimento de obstáculo, isso porque, apesar de não
realizado exame
pericial,
consta dos autos o
termo de exibição e apreensão do cadeado quebrado e, ainda, o depoimento da vítima e da testemunha

ocular do crime
asseguram
a comprovação do rompimento de obstáculo
.

Em juízo
, a
vítima
Jorge Eduardo dos Santos
,
confirmou o rompimento de
obstáculo,
ao asseverar que
:

“(...) A gente, no dia do furto,
trancou, deixou a betoneira guardada, como era de praxe e costume da gente, no final da tarde a gente limpava e deixava ela trancada no poste próximo da rua, na calçada
(...) na segunda casa que eu estive, não precisei nem perguntar, na hora em que eu falei betoneira o cara falou ‘Ah, mas eu só fui fazer frete’, falei ‘Não, calma eu nem falei nada, só estou te perguntando o que aconteceu, porque furtaram minha betoneira e era uma f1000 azul, na característica da de vocês ai’, ai ele falou ‘Não, mas ele só me contratou, pra eu fazer o frete lá e eu fui’, ai falei ‘Oh, você sabe muito bem que
essa betoneira foi roubada, foi arrombado o cadeado
e você ajudaram a colocar ela em cima do caminhão,
como que alguém vai pegar uma betoneira, numa obra, que não tem chave de cadeado e arranca uma corrente
; o que você acha? Que essa pessoa só
est
á
te fazendo um frete? Ou um bem dele? Não, é’,
ai
a partir desse momento já acionei a polícia militar (...
)
Ela
estava na calçada, onde seria a calçada, sem nenhuma cerca, sem nada, ela só estava presa por corrente e um cadeado
(...)
.
”
(grifos meus) (
rela
tório
de m
ídia
s - Id. 230207427
)
.

Corroborando com o depoimento da vítima
, a testemunha
João Filho Silva
d
os Santos
, em Juízo,
aduziu:

“(...)
A betoneira estava amarrada com cadeado no poste
, ele pegou e ligou
pra
alguém,
ai
ele falou assim
‘Não,
o rapaz autorizou quebrar o cadeado, porque ele sumiu com a chave da betoneira e autorizou quebrar’,
ai
ele foi quebrou o cadeado da betoneira
colocou dentro da cabine da camionete, eu fui puxei a
gabina
e trouxe e
sse trem aqui
pro
endereço (...)
.
”
(grifos meus)
(
relatório de mídias -
Id. 230207427).

Em seguida, a testemunha
João Ferreira dos Santos
, em Juízo, também declarou que:

“(...) Sim, meu filho falou, disse ‘Uai pai, chegamos lá e
a betoneira estava trancada, ele ligou não sei pra quem e, ele falou que o cara não estava com a chave e não sabia onde estava a chave, e tinha autorizado estourar o cadeado
(...) Ele só falou, meu filho, que
realmente a betoneira está trancada e que tev
e que estourar o cadeado
(...)”
(grifos meus)
(
relatório de mídias - Id.
230207427).

Cumpre destacar que o STJ afetou
a questão (
T
ema

Repetitivo
1107
)
,
para que seja submetido
a julgamento
, a fim de
:
“Saber se há imprescindibilidade de laudo pericial firmado por perito oficial para o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo nos crimes de furto
”
, sendo que nã
o houve determinação para suspensão
do tr
â
mite de processos pendentes de
julgamento
.

Com isso, consigno que este Sodalício
vem entendendo
no sentido de que
, mesmo inexistente o laudo pericial,
e desde que haja
outras provas
a evidenciarem
o rompimento de obstáculo, torna-se prescindível a produção
de lau
d
o pericial para tanto
.
Confira-se:

“(...) Descabe proceder ao decote da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo, pois, malgrado não tenha sido confeccionado o exame de corpo de delito,
as circunstâncias fáticas delimitadas nos autos permitem que a ausência da prova técnica seja suprida por outros elementos probatórios, a exemplo das declarações prestadas em juízo pela vítima e da confissão judicial de um dos corréus
. Precedentes do STJ (...)
.
(N.U 1011889-39.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/06/
2024
,
Publicado
no DJE 28/06/
2024
)
” (grifos meus).

“(...)
O exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação da qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto
, “sendo lícito, na busca pela verdade real, e considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto,
a utilização de outras formas, tais como a prova testemunhal e a documental

(
...
)
. (STJ,
AgRg
no REsp 1810571/RS)
(N.U 1000681-84.2022.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/06/
202
4
, Publicado no DJE 17/06/
2024
)
”
(grifos meus).

“APELAÇÃO CRIMINAL
–
FURTO

– PRETENSÃO DE DECOTE DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – NÃO ACOLHIMENTO – PRESCINDIBILIDADE DA PERÍCIA – RECURSO DESPROVIDO.
Havendo outras provas a evidenciarem o arrombamento, o laudo pericial torna-se até mesmo prescindível
, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
.
(N.U 0000232-35.2015.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/07/2023,
Publicado
no DJE 18/07/2023)
”
(grifos meus).

D
iante desse quadro,
a hipótese dos autos revela

que

houve
o
rompimento de obstáculo
,
de forma que
a ausência de
lau
d
o
técnico

para comprovar o que já esteja evidenciado de forma conclusiva,
por meio de outros elementos de prova,

não
tem o condão de
imped
ir
a aplicação da qualificadora
que a defesa almeja afastar
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
interposto por
Rodrigo
Malagute
Gomes
,

mantendo
incólume

a
sentença
prolatada pelo Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças
(MT)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024